Tribunal: TJSP
Processo: 2137753-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Inclusão da ex-companheira do "de cujus" como herdeira – Argumentos dos agravantes, no sentido de que seria desnecessária sua inclusão, tendo em vista que os imóveis foram adquiridos muito antes da união estável com ela estabelecida – Inadmissibilidade – Aplicação do artigo 1829, I, do CC – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137753-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
ORLANDO DOS SANTOS, JOSÉ MARIA DO PRADO SANTOS, MARIA
ALBERTINA DOS SANTOS, EUNICE RAMOS SOARES, BENEDITO APARECIDO
SANTOS, TEREZINHA DOS SANTOS e LUZIA SANTOS, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137753-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42699
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137753-67.2020.8.26.0000 Voto no 42699
Comarca: São José dos Campos
1a Vara de Família e Sucessões
Proc. no
1006968-49.2020.8.26.0577
Agravante(s): Orlando dos Santos e Outros.
Agravado(s): O Juízo.
Interessado: José Ramos dos Santos (Espólio).
Natureza da Ação: Inventário e Partilha.
Ementa: Agravo de Instrumento Inventário Inclusão da ex-
companheira do “de cujus” como herdeira Argumentos dos
agravantes, no sentido de que seria desnecessária sua inclusão,
tendo em vista que os imóveis foram adquiridos muito antes da
união estável com ela estabelecida
Inadmissibilidade

Aplicação do artigo 1829, I, do CC Agravo não provido.
Agravo de instrumento contra decisão proferida em inventário, que
determinou a inclusão de “Teresa Marta” como herdeira, nos termos do artigo 1.829,
I, do CC.
Os agravantes pretendem a reforma do decisum sustentando, em síntese,
que os imóveis foram adquiridos muitos antes da união estável estabelecida com a
Sra. Teresa Marta, motivo pelo qual ela não faz jus à herança, devendo ser excluída.
Recurso tempestivo.
Tendo em vista que o pedido de gratuidade ainda não foi analisado pelo
primeiro grau, concedem-se os benefícios aos agravantes, apenas para fins deste
recurso.
Conquanto não tenha decorrido o prazo para manifestação acerca da
oposição ao julgamento virtual, considerando-se a situação anômala vivenciada, não
apenas no País, como no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas e,
ainda, levando-se em conta as orientações do Conselho Superior da Magistratura
deste Tribunal e as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o recurso será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137753-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42699
3
encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se, assim, a celeridade na
resolução dos conflitos.
É o relatório necessário.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não pode
prosperar.
Cuida-se do inventário dos bens deixados por José Ramos dos Santos que,
conforme Certidão de Óbito juntada às fls. 06 dos autos de origem, faleceu em 03 de
setembro de 2000, constando das anotações ali insertas que “Vivia maritalmente com
dona TERESA MARTA DOS SANTOS”.
Conforme despacho de fl. 42, o MM. Juízo determinou que o inventariante
esclarecesse o motivo de não constar a inclusão de Teresa Marta dos Santos, apesar
dela constar como convivente na certidão supra mencionada.
Sobreveio a petição e fls. 44/45 informando que era desnecessária sua
inclusão, tendo em vista que a união estável entre ela e o “de cujus” perdurou entre
1983 e 03 de setembro de 2000 e os imóveis arrolados foram adquiridos muito antes
de 1983, de modo que ela não faria jus à partilha dos mesmos.
Referida justificativa foi recusada pela decisão agravada, que determinou
a sua inclusão como herdeira, bem como a retificação das primeiras declarações,
motivo do inconformismo ora analisado.
Pese o quanto alegado, razão não assiste aos agravantes.
A inclusão da Sra. Teresa Marta dos Santos é indispensável nos exatos
termos do quanto determina o artigo 1829, I, do CC, posto que convivia maritalmente
com o “de cujus” ao tempo de seu falecimento, tal como reconhecido pela r. sentença
copiada às fls. 46/51, proferida na Ação de Reconhecimento, Dissolução e Liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137753-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42699
4
de Sociedade de Fato, entendimento corroborado pelo disposto no artigo 1830 do CC.
Ademais, a sua inclusão, por si só, não importa em reconhecimento de que
faz jus à parte dos imóveis arrolados, o que deverá ser verificado no curso da lide.
Portanto, nenhum reparo merece a r. decisão guerreada, que fica mantida
por seus próprios fundamentos.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo, nos termos enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator